Tribunal: TJMT
Processo: 1013559-34.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS N. 1013559-34.2017.8.11.0000
EMBARGANTE: TARCIS ALVAN OLIVA DOS SANTOS
EMBARGADO: EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de tutela de urgência de caráter incidental, formulado por Tarcis Alvan Oliva dos Santos, nos autos dos Embargos de Declaração opostos em face do acordão proferido nos autos do Mandado de Segurança n. 1013559-34.2017 que, por unanimidade denegou a ordem, nos termos do voto do Relator.
De início, sustenta o Embargante a possibilidade da aplicação do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.026, §1o do CPC.
Afirma que, o acordão embargado está contraditório, uma vez que, este Sodalício denegou a segurança, inobstante o seu direito líquido e certo à posse (“permanência”) no cargo de Docente da Educação Superior área – Cálculo, no Campus de Barra do Bugres/MT, desconsiderando, inclusive que, a própria instituição de ensino reconheceu a existência da vaga no polo pretendido.
Argumenta que, estão comprovados os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, sendo eles: i) fumus boni iuris, caracterizado na existência de vaga na instituição de ensino para qual prestou o certame público e; ii) o periculum in mora, consubstanciado no fato de que estamos diante de uma pandemia e com a publicação do acordão foi exonerado.
Diante desse contexto, requer a tutela provisória, de forma incidental, atribuindo-lhe efeito suspensivo, para obstar a sua exoneração ou qualquer medida que venha lhe garantir a continuar a exercer as tarefas de docente da administração pública sem quaisquer restrições.
As contrarrazões vieram por meio do Id 42438493, pugnando pela rejeição dos embargos.
Registra-se que, até a juntada das contrarrazões não tinha sido formulado o presente pedido de tutela de urgência.
É a síntese.
Decido.
Para melhor compreensão dos fatos, faço pequena contextualização dos autos.
Observa-se que, o Embargante impetrou Mandado de Segurança, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e pela Magnífica Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão em nomeá-la no cargo de Docente da Educação Superior – Cálculo, Campus Barra do Bugres/MT.
Fora relatado que, participou do concurso público regido pelo Edital no 001, de 24 de julho de 2013, da Universidade do Estado Mato Grosso – UNEMAT, e classificou-se em 3o (terceiro) lugar para o cargo de professor da educação superior – área: cálculo – Campus universitário de Barra do Bugres/MT.
Asseverou que, após a homologação do concurso, foi nomeada a primeira e segunda colocada e, esta última entrou em efetivo exercício em 15-8-2014, mesma data em que foi removida para a mesma área do concurso, para o Campus Universitário de Sinop/MT.
Acrescentou que, desde então, havia um docente contratado temporariamente ocupando a vaga em aberta decorrente da remoção, o que, no seu entender, tornou a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação e posse.
Na qualidade de Relatora, deferi o pedido de liminar, conforme ID n. 1630574.
O Estado de Mato Grosso prestou informações, argumentando que, a presente pretensão carece de sustentação jurídica, estando ausente o direito líquido e certo da Impetrante (ID n. 155880).
A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, prestou informações, por meio do ID n. 1559259, alegando que, segundo o setor responsável, por meio do Ofício no 037/2018-PROEG/DGB, para a área de Cálculo, computa a existência de 01 (uma) VAGA junto ao campus de Barra do Bugres, devido a remoção da 2o colocada no concurso (ID 1559259).
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem, uma vez que, quanto à remoção interna dos servidores já empossados no cargo público promovida pela Administração, é preciso se destacar que tal situação nem de longe se presta a demonstrar inequívoca necessidade da Administração no preenchimento de novas vagas (ID 1774190).
Na sequência, os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo deste Tribunal.
A propósito, eis a ementa do julgado que, por unanimidade denegou a ordem, nos termos do voto do Relator.
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – remoção não gera vacância - contratação temporária - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo. Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação. Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público. Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária. [Destaquei].
Pois bem.
Para a concessão da liminar, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 c/c 1.026, §1o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste pedido de tutela de urgência, tenho que o pedido de efeito suspensivo pretendido deve ser indeferido.
Esclareço que, revejo meu posicionamento quando na qualidade de Relatora deferi a liminar nos autos do Mandado de Segurança, isso porque, há reiteradas decisões deste Sodalício que consignam que a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público. Veja-se:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO – RECONHECIDA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – REMOÇÃO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU SURGIMENTO DE VAGA – EXPECTATIVA DE DIREITO – SEGURANÇA DENEGADA. 1- O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade. 2- “[...] In casu, não se demonstrou a existência de cargo efetivo vago, mas de remoção dos candidatos aprovados, o que mantém os cargos ocupados. Também não houve comprovação de preterição da recorrente. [...]” (STJ - RMS 57.031/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN). 3- A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público. 4- O candidato classificado fora do número de vagas disponibilizado no edital possui mera expectativa de direito, que não se convolou em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição ou surgimento de nova vaga.5- Segurança denegada. (N.U 1010407-41.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA –CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – REMOÇÃO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU SURGIMENTO DE VAGA – EXPECTATIVA DE DIREITO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. “[...] In casu, não se demonstrou a existência de cargo efetivo vago, mas de remoção dos candidatos aprovados, o que mantém os cargos ocupados. Também não houve comprovação de preterição da recorrente. [...]” (STJ - RMS 57.031/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN). 2. O candidato classificado fora do número de vagas disponibilizado no edital possui mera expectativa de direito, que não se convolou em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição ou surgimento de nova vaga. 3. Segurança denegada. (N.U 1012634-04.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020).
No caso, como bem apreciado pela Câmara, não se demonstrou a existência de cargo efetivo vago, mas a remoção de candidata aprovada. Também não houve preterição do Embargante.
Seguindo essa linha de raciocínio, cumpre frisar que, o candidato classificado fora do número de vagas disponibilizado no edital possui mera expectativa de direito, que não se convolou em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição ou surgimento de nova vaga.
Por fim, com pesar reconheço às dificuldades enfrentadas durante a COVID-19, especialmente, no tocante ao risco do desemprego, mas entendo que não assiste razão o Embargante quanto a probabilidade do direito.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido, nos termos dos artigos 1.026, §1o c/c 300, caput, Código de Processo Civil, por ausência dos requisitos legais.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cumpridas tais providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se.
Cuiabá, 18 dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora